Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rejulgamento da causa. Inadmissibildiade da via eleita. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, impondo ao recorrente a obrigação de ressarcir o autor pelas compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito e ainda o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação do nome do embargado. Em suas razões recursais, pretende a rediscussão acerca da comprovação da realização das compras pelo próprio titular do cartão de crédito. Quanto à indenização por danos morais, argumenta que o seu valor deve ser minorado tendo em vista as inscrições pretéritas que o autor possui.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado nos termos em que formulado pelo Embargante.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. As razões recursais do embargante não indicam qualquer ocorrência de omissão, pleiteando, em verdade, o rejulgamento da causa, o que não se admite na via eleita. O acórdão embargado foi expresso ao afastar as teses trazidas pelo embargante para afastar a sua responsabilização pelos danos causados ao autor. No que pertine à indenização por danos morais, as inscrições pretéritas referidas pelo embargante já estavam baixadas por ocasião da negativação efetuada pela instituição financeira e, portanto, não podem ser consideradas como minorante da indenização agora fixada.
8. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.